Tribunal: TJPA
Processo: 0003591-12.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003591-12.2018.8.14.0086

APELANTE: RAIMUNDO JOSE ALBUQUERQUE DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PENTECOSTAL NOVA BETEL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA. APELO APENAS QUESTIONA FALTA DE ASSINATURA DA CERTIDÃO DE CITAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA E AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA CONTRADITÓRIO POR NÃO TER SIDO DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Em seu apelo, o Recorrente basicamente combate o decisum sob o argumento da necessidade de instrução probatória e falta de assinatura da certidão de citação pelo oficial de justiça.

2.

AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NA CERTIDÃO DE CITAÇÃO: Documento foi assinado digitalmente pelo Serventuário da Justiça, e encontra-se revestida de fé pública, estando inconteste a citação do requerido/apelante. Recorrente presente na audiência de conciliação designada, o que também caracterizaria seu comparecimento espontâneo. Logo, inquestionável a certidão.

3.

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO:
I
ndiscutível que em ações de natureza possessória, em sua defesa, cabe ao réu demonstrar que foi o ofendido em sua posse, buscar protegê-la e requerer a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. No presente feito, em sua contestação, o Requerido limitou-se a alegar que era pastor da Requerente. Informa que após todos

os

trabalhos

e
investimentos feitos

pelos

comunitários

para

a

implantação

do

Ministério

Nova
BETEL descobriram

que

o "terreno"

estava

em

nome

da

esposa

do

Pastor

Ademir
.

4.

Abaixo assinado da Comunidade Ferrugem contra o pastor Ademir apenas corrobora os fatos e documentos apresentados na peça vestibular que demonstram conduta do Apelante (ex-pastor), provocando rebelião dos fiéis na saída da igreja.

5.

Posse anterior da Apelada (Ministério Pentecostal) não foi questionada, nem o esbulho/turbação praticado pelo Réu, que apenas tenta justificar suas atitudes sob irresignação da população.

6.

Esbulho e a posse anterior da Autora tornaram-se FATO INCONTROVERSO.

7.

Magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as que julgar desnecessárias, quando já encontrar fundamentos para embasar seu convencimento.

8.

Defesa foi apresentada fora do prazo, consequentemente, decretada a revelia, autorizado o julgamento antecipado da lide nos moldes do art. 355 do CPC.

9.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO N° 0003591-12.2018.8.14.0086

APELANTE:

RAIMUNDO JOSÉ ALBUQUERQUE DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PENTECOSTAL NOVA BETEL

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Manutenção de Posse com Pedido de Liminar, proposta por MINISTÉRIO PENTECOSTAL NOVA BETEL, em face de RAIMUNDO JOSÉ ALBUQUERQUE DE CARVALHO.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença de procedência da demanda, nos seguintes termos
:

“III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, não tendo o autor demonstrado os requisitos previstos no artigo 561 do CPP, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial, e DETERMINO A EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO os requeridos no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Todavia, suspendo a exigibilidade em virtude dos requeridos serem notoriamente hipossuficientes.

EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.”

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação cível (ID 3446773), alegando afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tendo em vista não ter sido designada audiência de instrução e julgamento. Questiona ainda a certidão do Sr. Oficial de Justiça por ausência de assinatura.

Contrarrazões no ID n 3446774.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 20 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pleiteia o apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de manutenção de posse, defendendo a necessidade de instrução probatória.

Todavia, entendo que razão não assiste ao Recorrente.

Explico.

O Ministério Pentecostal Nova Betel é possuidor da área em debate, sendo construída uma igreja e um barracão. O Demandado é antigo pastor, foi demitido em 2017, no entanto, não se retirou do local, e encontra-se ameaçando a posse mansa e pacífica do imóvel da igreja.

Claramente o Apelante encontrava-se no local na qualidade de funcionário da igreja.

Feitas essas primeiras ponderações, passo aos argumentos articulados no Apelo.

-
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NA CERTIDÃO DE CITAÇÃO:

Tal alegação, não merece maiores delongas. Entendo ser necessário ressaltar que a certidão de citação/intimação constante no ID nº 344676
9

foi assinada digitalmente pelo Sr. Oficial
de Justiça Warley Martins Castro, e encontra-se revestida de fé pública, estando inconteste a citação do requerido/apelante.

Além do mais, o Demandado estava presente na audiência de conciliação designada para o dia 19/07/2018. (ID nº 3446769), o que caracterizaria seu comparecimento espontâneo. Logo, inquestionável a certidão de citação.

-

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO:

Sem questionar os fundamentos da sentença, em seu Apelo, o Recorrente limita-se a questionar a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, diante da ausência de realização de audiência de instrução.

Aponto que é indiscutível em ações de natureza possessória que, em sua defesa, cabe ao réu demonstrar que o autor não exercia posse anteriormente sobre a área discutida e/ou não realizou nenhum ato de esbulho.

No presente feito, em sua contestação o Requerido limitou-se a alegar que era pastor da Requerente. Aduz que após todos

os

trabalhos

e
investimentos feitos

pelos

comunitários

para

a

implantação

do

Ministério

Nova
BETEL e

já

passado

lapso

temporal

de

funcionamento

da Igreja, descobriram

que

o "terreno"

estava

em

nome

da

esposa

do

Pastor

Ademir
Martins

Santos,

quando,

na

verdade

todos os esforços dos fiéis ocorreram para a
implantação

da

congregação.

Após, anexou abaixo assinado da Comunidade Ferrugem contra o pastor Ademir. (ID nº 3446770) Tal situação apenas corrobora os fatos e documentos apresentados na peça vestibular que demonstram conduta do Apelante (ex-pastor), provocando rebelião dos fiéis na saída da igreja. (Boletins de Ocorrência contidos no ID 3446768)

Ora, a posse anterior da Apelada (Ministério Pentecostal) não foi questionada, nem o esbulho/turbação praticado pelo Réu, que
APENAS
tenta justificar suas atitudes sob irresignação da população contra o Pastor Ademir. Entendo que o
e
sbulho praticado pelo demandado e a posse anterior da Autora/Recorrida tornaram-se FATO INCONTROVERSO
.

A realização da audiência de instrução e julgamento, consequentemente, tornou-se inútil. Afinal, o que seria debatido? Que a população apoiou o movimento realizado na porta da Igreja Pentecostal? Na realidade apenas iria reformar a turbação que a Demandante sofreu sob a incitação do demandado.

Importa salientar ser pacífico em nossa jurisprudência pátria entendimento de que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir as que julgar desnecessárias, quando já encontrar fundamentos para embasar seu convencimento.

Além do mais, a defesa foi apresentada fora do prazo, consequentemente, decretada a revelia, autorizado o julgamento antecipado da lide nos moldes do

art. 355 do CPC.

No presente caso dos autos, conforme consta da documentação acostada, entendo que o processo estava pronto para julgamento antecipado e não vislumbro qualquer irregularidade processual insanável pelo simples fato de que o Juízo a quo não ter designação audiência de instrução e julgamento.

Pelas razões expostas, sendo estes os únicos argumentos do apelo, entendo que a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para confirmar a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023